Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITOS ORIUNDOS DE IMPOSTOS E INFRAÇÕES RELACIONADAS AO VEÍCULO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais aduz haver omissão e obscuridade no acórdão embargado, pois não foi determinado que a quitação dos débitos ocorra em 15 (quinze) dias a partir da transferência veicular a ser feita mediante ofício. Contrarrazões apresentadas. O autor embargado apresentou ainda pedido de reconsideração a fim de que sejam arbitrados honorários de sucumbência, pois apenas seriam dispensados em primeiro grau.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão ou obscuridade no acórdão, uma vez que a alteração do termo inicial do prazo para quitação dos débitos junto ao DETRAN não constituiu objeto do recurso. Cumpre observar, ademais, que a quitação é providência prévia à transferência veicular, não sendo dela dependente, como quis fazer crer o embargante.
IV. O pedido de reconsideração não pode ser admitido no caso, pois interposto em face de acórdão e não de decisão monocrática. Também não é possível conhecê-lo como embargos de declaração, com base no princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que não foi interposto no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. De toda forma, o acórdão não fixou honorários porque não houve recorrente integralmente vencido, única hipótese em que fixados honorários na segunda instância, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Pedido de reconsideração NÃO CONHECIDO.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.